Tribunal: TJBA
Processo: 8012289-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012289-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA MARQUES ROCHA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA. DESCABIMENTO. I – A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, pela parte requerida, não obsta a determinação de perícia contábil pelo juiz da causa, quando esse necessitar de tal auxílio, conforme dispõe o art. 370 do CPC e art. 523, § 2º. II – Proferida a decisão recorrida conforme a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8012289-71.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante TEREZINHA MARQUES ROCHA e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA